Tribunal: TJBA
Processo: 8006224-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006224-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s): SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

AGRAVADO: CAFES FINOS SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO, PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO, RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
S
DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios,
nos autos de
cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a empresa devedora encontra-se em situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal, caracterizando dissolução de fato que autorizaria a sucessão processual, nos termos dos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil, combinados com o artigo 110 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o
alegado
encerramento irregular de atividades empresariais, sem a devida extinção formal da pessoa jurídica, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, com atribuição de responsabilidade solidária e ilimitada.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 1.508.406/BA, interposto contra acórdão proferido n
o mesmo processo de origem
, afastou a pretensão de responsabilização dos sócios da executada pela via da desconsideração da personalidade jurídica, pelo não preenchimento dos requisitos
do
art. 50 do Código Civil,
à luz dos contornos fáticos então existentes
.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece,
ademais,
que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente é cabível quando demonstrada a extinção
regular
da sociedade empresária, com a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

5.
A sucessão processual não pode ser confundida com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois decorrem de circunstâncias fáticas distintas: enquanto a sucessão deriva da extinção voluntária e regular da sociedade empresária, a desconsideração resulta da verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios ou administradores (art. 50 do CC/2002).

6.
No caso concreto, não há prova de extinção regular da sociedade executada, tampouco da existência de patrimônio líquido positivo ou de sua distribuição entre os sócios, requisitos indispensáveis para a sucessão processual. A condição de "inapta" da empresa perante a Receita Federal caracteriza, quando muito, encerramento irregular, que não autoriza a sucessão processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, aplicável por analogia aos casos de extinção de pessoa jurídica, exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) extinção regular da sociedade empresária, mediante o devido arquivamento dos atos de dissolução e liquidação na Junta Comercial; (ii) comprovação da existência de patrimônio líquido positivo no momento da extinção; e (iii) efetiva distribuição desse patrimônio entre os sócios. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais, caracterizado pela mera inatividade ou situação cadastral 'inapta' perante a Receita Federal, não autoriza a sucessão processual, cabendo, em tais hipóteses, a utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos do art. 50 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º; CC/2002, arts. 50, 1.023, 1.024 e 1.080.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/4/2025, DJe 5/5/2025; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/9/2023; STJ, AREsp n. 1.508.406/BA (precedente específico dos autos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.